Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-26.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Apelação – Transferência do imóvel, sem o registro no Cartório de Registro Imobiliário – Cobrança de IPTU pela Fazenda Municipal – Alegação de que a cobrança seria indevida, não podendo haver o protesto do título e devendo haver indenização – Inadmissibilidade – Aplicação do Tema 122 do C. STJ – Caso em que o Município é quem diz quem é o contribuinte do IPTU – Caso em que o município de

Ementa:
Apelação – Transferência do imóvel, sem o registro no Cartório de Registro Imobiliário – Cobrança de IPTU pela Fazenda Municipal – Alegação de que a cobrança seria indevida, não podendo haver o protesto do título e devendo haver indenização – Inadmissibilidade – Aplicação do Tema 122 do C. STJ – Caso em que o Município é quem diz quem é o contribuinte do IPTU – Caso em que o município de Ribeirão Preto não traz tal previsão, devendo ser aplicado o disposto no art. 160 do CTM – Recurso improvido.